Tribunal: TJMT
Processo: 1034470-31.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1034470-31.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (AGRAVANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).
E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 007/2008/SARP. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia julgado procedentes Embargos à Execução Fiscal para declarar a insubsistência da Certidão de Dívida Ativa decorrente da submissão da contribuinte ao Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução nº 007/2008/SARP.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil; (ii) verificar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral); (iii) aferir a legalidade do Regime Cautelar Administrativo instituído pela Resolução nº 007/2008/SARP e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.686/2010; e (iv) examinar se os elementos apresentados pela contribuinte são aptos a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e dos atos administrativos que determinaram sua submissão ao regime especial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático mostrou-se legítimo, porquanto a matéria controvertida encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores, incidindo a autorização prevista no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

4.

O Regime Cautelar Administrativo não institui tributo, não altera alíquota, não cria hipótese de incidência nem modifica a regra-matriz do ICMS, constituindo medida especial de fiscalização voltada à proteção da arrecadação tributária e ao controle de contribuintes enquadrados em situações específicas de irregularidade fiscal.

5. A regulamentação promovida pela Resolução nº 007/2008/SARP encontra respaldo na Lei Estadual nº 7.098/98, configurando exercício legítimo do poder regulamentar da Administração Tributária, sem inovação autônoma da ordem jurídica.

6. A hipótese examinada distingue-se daquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral, que tratou da antecipação generalizada do recolhimento do ICMS sem substituição tributária. Inexistindo identidade material entre os institutos, afasta-se a incidência automática do precedente vinculante.

7. A alegação de deficiência de fundamentação não procede, pois a decisão agravada enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica essencial, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta motivação suficiente para embasar a conclusão adotada.

8. As alegações relativas à existência de certidões negativas, garantias judiciais, enquadramento em programa de incentivo fiscal e ausência dos pressupostos autorizadores do regime cautelar não foram acompanhadas de prova robusta apta a infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a presunção de certeza, liquidez e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento monocrático previsto no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil é legítimo quando a controvérsia estiver em consonância com entendimento consolidado dos tribunais. 2. O Regime Cautelar Administrativo instituído pela Resolução nº 007/2008/SARP, amparado na Lei Estadual nº 7.098/98, constitui medida especial de fiscalização tributária e não implica criação ou modificação da regra-matriz de incidência do ICMS, razão pela qual não viola o princípio da legalidade tributária. 3. A tese firmada no Tema 456 da Repercussão Geral não se aplica ao Regime Cautelar Administrativo destinado a contribuintes submetidos a fiscalização especial em razão de irregularidades fiscais, diante da ausência de identidade material entre as hipóteses examinadas. 4. A presunção de certeza, liquidez e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da ilegalidade do crédito tributário ou do ato administrativo que lhe deu origem."
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Norsa Refrigerantes S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 358749397), que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1034470-31.2023.8.11.0041.

Conforme se extrai dos autos, a agravante opôs embargos à execução fiscal visando à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2022942202, sustentando, em síntese, a ilegalidade da cobrança de ICMS decorrente da submissão ao denominado Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução nº 007/2008/SARP e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.686/2010.

O Juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a insubsistência da CDA e extinguindo a execução fiscal correlata, ao fundamento de que a exigência tributária afrontaria o princípio da legalidade tributária, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, defendendo a legalidade do regime cautelar administrativo, a existência de suporte normativo na Lei Estadual nº 7.098/98 e a validade da Certidão de Dívida Ativa.

Ao apreciar o recurso, foi proferida decisão monocrática dando-lhe provimento, sob o fundamento de que a matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, especialmente nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido da legalidade do regime cautelar administrativo, por constituir medida especial de fiscalização respaldada na legislação estadual, sem ofensa ao princípio da legalidade tributária e sem incidência da tese firmada no Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, sustentando, preliminarmente, a impossibilidade do julgamento monocrático, por entender ausentes as hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil. No mérito, defende a aplicabilidade do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, a ilegalidade concreta da submissão ao regime cautelar administrativo, a insuficiência da fundamentação adotada na decisão agravada e a necessidade de enfrentamento individualizado das provas produzidas nos autos.

A parte agravada apresentou contrarrazões, porém, com conteúdo que não dialoga com o recurso submetido ao colegiado.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026